Tribunal: TJPA
Processo: 0000120-55.2010.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000120-55.2010.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANGRA COSTA PINHO

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CLIENTE UTILIZADA COMO ESCUDO HUMANO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos proposta por cliente gravemente ferida por disparos de arma de fogo ao ser utilizada como escudo humano durante assalto ocorrido no interior de agência bancária, condenando a instituição ao pagamento das indenizações correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por danos decorrentes de assalto praticado por terceiro no interior de agência bancária; (ii) estabelecer se estão comprovados e são cumuláveis os danos morais e estéticos alegados; (iii) determinar se os valores fixados a título de indenização por danos materiais, morais e estéticos comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira por defeitos na prestação do serviço.

4.

O assalto ocorrido no interior da agência configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não rompendo o nexo causal, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.

A instituição financeira tem dever legal de garantir a segurança de seus usuários, sendo evidenciada a falha na prestação do serviço de vigilância.

6.

A prova pericial demonstra a gravidade e irreversibilidade das lesões sofridas, incluindo sequelas físicas permanentes, deformidades e impactos psicológicos relevantes.

7.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa) diante da extrema gravidade do evento, enquanto o dano estético é autônomo e comprovado, sendo ambos cumuláveis conforme Súmula 387 do STJ.

8.

O quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a função pedagógica da reparação, nos termos do art. 944 do CC.

9.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por laudos médicos e registros previdenciários, evidenciando incapacidade laboral e necessidade de tratamento contínuo, impondo reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados a consumidores em decorrência de assaltos ocorridos no interior de suas agências, por se tratar de fortuito interno. 2. Danos morais e estéticos são cumuláveis quando decorrentes de lesões distintas e comprovadas. 3. A indenização deve ser fixada de forma proporcional à extensão do dano, assegurando reparação integral e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, arts. 1.009 e 85, § 11; Lei nº 7.102/83, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 387; TJ-RS, AC nº 70079726998, Rel. Des. Marlene Marlei de Souza, j. 29.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 19/05/2026 a 26/052026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (autuado na origem nos termos do art. 1.009 do CPC) interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA.

A decisão recorrida
ID. 20469698
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Estéticos (
Petição Inicial ID. 20469672
) proposta por Angra Costa Pinho, que restou gravemente ferida por disparos de arma de fogo ao ser utilizada como escudo humano durante um assalto no interior da agência bancária requerida.

A defesa do Banco do Brasil, em suas razões recursais (
ID. 20469700
), pugna pela reforma total da sentença, alegando ausência de responsabilidade civil, argumentando que agiu conforme as leis de segurança, negando ter agido com descaso ou negligência, e sustentando que não concorreu para a concretização do assalto, que configuraria fato de terceiro. Subsidiariamente, solicita o afastamento da condenação por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) sob o argumento de falta de provas, bem como a improcedência ou redução do quantum fixado a título de danos morais e estéticos, considerando-os desproporcionais e afirmando não haver prova dos danos estéticos.

A apelada apresentou contrarrazões (
ID. 20469706
) requerendo a manutenção da sentença.

Ocorreu a tentativa de conciliação nesta instância (
Despacho ID. 28925904
), com manifestação favorável da apelada (
Petição ID. 29622103
), contudo, o prazo transcorreu sem êxito na composição com o banco.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o devido recolhimento do preparo recursal pelo apelante,
CONHEÇO DO RECURSO
de apelação e passo à análise do mérito.

1. DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO RECONHECIMENTO DE FORTUITO INTERNO

A tese defensiva do Banco do Brasil, que busca eximir-se da responsabilidade sob a alegação de fato de terceiro e de que não houve falha na segurança do estabelecimento, não merece prosperar.

A relação estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, subsumindo-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 consagra a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pela reparação de danos causados por defeitos na prestação de seus serviços.

A ocorrência de assalto à mão armada no interior de agência bancária não rompe o nexo causal, pois configura risco inerente à atividade lucrativa de alto risco desenvolvida pelo apelante, caracterizando nítido fortuito interno.

Tal entendimento é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio da
Súmula 479
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações".

Nesse exato sentido, a jurisprudência pátria é assente sobre o tema, cabendo destacar o seguinte julgado que se amolda perfeitamente ao caso em análise:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Caso concreto em que a parte autora postula a indenização pelo abalo moral ocasionado pelo transtorno decorrente do assalto no interior da agência bancária ré, no qual o autor foi feito de refém.
A responsabilidade da instituição bancária, na qualidade de prestadora de serviço, é objetiva, ou seja, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relacionado à prestação de um serviço, nos termos do art. 14 do CDC. É dever da instituição financeira prestar vigilância e garantir a segurança interna de seus empregados e usuários, em razão da essência do negócio desenvolvido, segundo o disposto no art. 2º da Lei nº 7.102/83.
In casu
, restou evidenciado a falha no serviço de segurança da parte demandada, ônus decorrente da natureza de seus serviços.
Transtornos sofridos pela parte autora que ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juiz 'a quo', quantia que se mostra adequada, levando em conta o abalo e os transtornos suportados pelo autor. RECURSOS DESPROVIDOS."
(TJ-RS - AC: 70079726998 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2019).

Portanto, falhou o banco no seu dever de fornecer segurança adequada aos consumidores em suas dependências.

2. DA COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DAS LESÕES E DA CUMULAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS

A defesa argumenta pela desnecessidade da reparação, tenta afastar a materialidade dos danos e alega que o dano estético não foi comprovado. Contudo, a análise da prova pericial acostada aos autos (
Laudo ID. 66089252
) atesta, de forma inequívoca, a extrema gravidade das lesões irreversíveis suportadas pela apelada.

A vítima, alvejada no abdômen e no antebraço direito, foi submetida a cirurgias complexas que resultaram na perda de 80 centímetros de seu intestino, necessidade de uso de bolsa de colostomia, além de adquirir síndrome de má absorção e redução drástica de peso.

Restaram deformidades severas, atestadas em laudo pericial (como a cicatriz xifo-pubiana de aproximadamente 20 centímetros, e cicatrizes no abdômen resultantes do ato cirúrgico).

Além do flagrante dano estético permanente, a apelada desenvolveu quadro depressivo profundo e prejuízos ao seu sistema reprodutor, acarretando dificuldades na geração de filhos.

Evidenciada a pluralidade de lesões independentes, os danos morais (
in re ipsa
) e os estéticos estão plenamente configurados e são cumuláveis, conforme preceitua a Súmula 387 do STJ.

3. DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS DANOS MATERIAIS

O apelante pleiteia a minoração das cifras indenizatórias e a não restituição material.

O montante arbitrado pelo juízo de piso observa perfeitamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Código Civil), tendo em vista que a vida, a saúde e a integridade da apelada foram ceifadas de forma abrupta e cruel, gerando sequelas físicas e psiquiátricas que carregarão reflexos por toda a sua existência. A redução do valor acarretaria indesejável estímulo à desídia da instituição financeira na adoção de medidas preventivas de segurança.

Ademais, os danos materiais também devem ser mantidos, porquanto os afastamentos laborais, apontados pelo INSS e por laudos médicos em virtude da lesão no nervo ulnar e fratura exposta, e os tratamentos permanentes advieram diretamente da falha na prestação do serviço do apelante, exsurgindo o dever de reparação integral (restituição ao
status quo ante
).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de 1º grau proferida pela Vara Única da Comarca de Itupiranga em todos os seus termos.

Em atenção ao comando do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo Banco apelante em favor do patrono da apelada
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Belém, 31/05/2026